Tribunal: CARF
Processo: 13896.901295/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901295/2009-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.980 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, que votou pelo conhecimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausências momentâneas
dos conselheiros Rosaldo Trevisan e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-008.897 assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901295/2009-94
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901295/2009-94

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que houve análise dos documentos juntados e é prerrogativa da autoridade
julgadora de primeiro grau converter o julgamento em diligência para a recorrente
apresentar documentos, podendo entender desnecessário, de acordo com a lei, não há
causa legítima de nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
CARÊNCIA DE PROVAS DO CREDITO.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.

A recorrente suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente (i) à prevalência da DIPJ e do Dacon sobre a DCTF como prova do direito
creditório (acórdão indicado como paradigma no 1803-002.523) e (ii) à possibilidade de
produção probatória em sede recursal (acórdão indicado como paradigma no 9101-004.057).

O Recurso Especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 590/594 por ausência de “similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida”.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 604/620, tendo sido ele acatado pelo
Despacho de fls. 625/631 para fins de dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"possibilidade de juntada de provas em sede recursal”

No mérito a Recorrente alega, quanto à matéria admitida, que:
 o cerne do debate aqui travado seria a possibilidade de, após a ciência das
razões de indeferimento da homologação do seu pedido, poder pleitear a
juntada de provas;
 quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, juntara aos
autos DACON e DCTF Retificadora do período e, após a decisão de
primeira instância, complementara a instrução com DIPJ, Planilha de
apuração, Balanço publicado e LALUR;
 o acórdão recorrido não admitira a complementação da instrução, sendo
certo que no presente caso dever-se-ia atrairi a aplicação do princípio da
verdade material;
 sua DACON, analisada conjuntamente com a DCTF Retificadora, seriam
suficientes para comprovar a origem do crédito postulado, na medida em
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901295/2009-94

que é na DACON, igualmente à DIPJ, onde constam todos os lançamentos
e apuração de suas contribuições;
 no paradigma apresentado (Acórdão no 1803-002.523) se entendeu que é
possível a comprovação de direito crédito mediante a apresentação de
DIPJ (à qual a DACON é equiparada);
 que deve ser admitida a possibilidade de juntar novos documentos em sede
recursal, de modo a contrapor razões supervenientes posteriormente
trazidas aos autos pela Delegacia de Julgamento para denegar seu crédito
tributário.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional defende seja negado provimento ao
Recurso Especial da contribuinte em razão da expressa vedação legal quanto à juntada de
documentos em fases recursais, salvo naquelas hipóteses excepcionais tratadas no §4o do art. 16
do Decreto n.o 70.235/72, sendo certo que tais hipóteses não se apresentam presentes no presente
caso.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e não deve ser
admitido pelos fundamentos constantes do Despacho de Admissibilidade de fls. 590/594.

Com efeito, o paradigma apresentado no 9101-004.057 decidiu acerca da produção
probatória em sede recursal em processo que tratava de compensação de Imposto de Renda Na
Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL) declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme Resolução no 82/1996, do Senado Federal.

O Acórdão recorrido no 3302-008.896, que entendeu que os documentos trazidos
em sede de recurso voluntário evidenciariam a preclusão de tal direito processual, cuidava de
processo de análise de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
COFINS de período de apuração 01/2005, decorrente de pagamento indevido ou a maior.

Colhe-se do voto dos Relatores que a ratio decidendi no acórdão recorrido foi a
“carência de prova do pagamento a maior”; no acórdão paradigma, por seu turno, entendeu que a
decisão recorrida aplicou a alínea “c” do § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, por
entender que a juntada do Livro Diário junto com o Recurso Voluntário decorreu da marcha
natural do processo e, interpretando o art. 38 da Lei no 9.784, de 1999, a decisão houve por bem
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.901295/2009-94

em relativizar a regra de preclusão do art. 16, § 4°, do Decreto no 70.235, de 1972, invocando
jurisprudência do próprio Colegiado.

A divergência entre os contextos fático-probatórios impede que se atribua a
diferença de resultados à alegada divergência interpretativa, razão pela qual não conheço do
Recurso Especial interposto.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 649
DF CARF MF
Original